Tribunal: TJES
Processo: 5005542-53.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005542-53.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: EDNA MENDIETA SERAFIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE VEÍCULO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Configura-se o dever de indenização por danos morais o ajuizamento de ação de busca e apreensão de veículo, com cumprimento da liminar, após celebração de acordo extrajudicial.

2. Evidencia-se a conduta negligente do agente financeiro, por desconsiderar a ocorrência do acordo, o qual foi realizado extrajudicialmente e anterior a ação.

3. Na fixação do
quantum
indenizatório, o
caput
do art. 944 do CC/2002 preceitua que
"A indenização mede-se pela extensão do dano"
, devendo o juiz agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo, também considerando o critério da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se atender a sua função reparatória e punitiva.

4. A fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se desarrazoada, eis que apesar do ajuizamento equivocado da ação em 31/05/2022, o veículo foi prontamente devolvido em 05/07/2022, assim que constatado o erro.

5. Indenização por danos morais reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC desde a data da citação, por se tratar de relação contratual.

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5005542-53.2022.8.08.0030

Apelante: Banco Itaucard S/A

Apelada: Edna Mendieta Serafim

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Itaucard S/A contra a sentença de id. 6603369 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Edna Mendieta Serafim, na qual o Magistrado de origem acolheu o pedido reconvencional, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (id. 6603372), o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) houve boa-fé e legalidade nos procedimentos adotados; (b) os danos morais não foram configurados e, caso mantida a indenização, seu valor deve ser reduzido; e (c) não poderia haver condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no id. 6603376.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar a configuração dos danos morais decorrentes do ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo, com efetivo cumprimento da liminar, mesmo após celebração de acordo extrajudicial.

Inicialmente cumpre-me registrar que o apelante, tendo verificado o equívoco, desistiu da ação (id. 6603354), tendo o pedido sido homologado no id. 6603358, com extinção do processo sem resolução do mérito.

A apelada, contudo, havia apresentado reconvenção pleiteando a condenação da apelante em danos morais, tendo a sentença acolhido a pretensão para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso concreto, as partes celebraram um contrato de financiamento de veículo, tendo o banco ajuizado a ação de busca e apreensão em 31/05/2022 indicando a existência de um débito e atraso nas parcelas de n. 16, 17, 18 e 19, que culminou no cumprimento da liminar.

A apelada, porém, juntou aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas apresentadas em débito pelo banco, comprovando a existência de um acordo realizado antes da propositura da ação, o que, por ser verdade, levou o apelante a restituir-lhe o veículo.

Assim, resta evidente que no ato de propositura da ação a mora não estava configurada, o que é imprescindível nas ações de busca e apreensão,
evidenciando a conduta negligente do agente financeiro e o dever de indenizar, posto que além da imputação da condição de devedora, a apelada teve que contratar serviços advocatícios e diligenciar a solução do problema, extrapolando os limites do mero aborrecimento.

Na fixação do
quantum
indenizatório, o
caput
do art. 944 do CC/2002 preceitua que
"A indenização mede-se pela extensão do dano"
, devendo o juiz agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor dela não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo, também considerando o critério da razoabilidade e proporcionalidade,atendendo sua função reparatória e punitiva.

Nessa linha, a fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se desarrazoada, eis que apesar do ajuizamento equivocado da ação em 31/05/2022, o veículo foi prontamente devolvido em 05/07/2022, assim que constatado o erro (id. 6603350).

Nesse viés, impõe-se a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC desde a data da citação, por se tratar de relação contratual.

Registro que os ônus sucumbenciais impostos à apelante devem ser mantidos, posto que deu causa ao ajuizamento da ação.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso reduzindo a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sem cumulação com outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.